Tribunal: TJDFT
Processo: 0738981-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738981-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: JOAO FRANCO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BMG SA em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0728306-25.2021.8.07.0003, cujo juízo singular homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Indeferido o pedido de efeito suspensivo em decisão ID 64279192, abriu-se o prazo para contrarrazões. A parte agravante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID 65213779) Contrarrazões apresentadas em ID 65247296. Em petição ID 70554735, a parte agravante requer a extinção do agravo de instrumento em virtude de haver sido prolatada sentença nos autos de origem. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, sobreveio sentença de mérito nos autos de origem. Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de maio de 2025 15:36:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora